Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada em contrarrazões, quando se constata que os embargantes apontaram as omissões que entendem ter havido no acórdão, assim como requereram o pré-questionamento de dispositivos legais, sendo a omissão e o pedido de pré-questionamento passíveis de serem arguidos em embargos declaratórios.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Se o agravo de instrumento e o agravo interno não são conhecidos, as questões de mérito neles suscitadas não poderiam mesmo ser examinadas pelo Colegiado, nisso não residindo qualquer omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.
4. Para efeito de pré-questionamento, a redação do art. 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.